Tribunal: TJDFT
Processo: 0742493-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial de 2a Instância Número do processo: 0742493-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERSON MARQUES DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela, interposto por Gerson Marques dos Santos, insurgindo-se contra o cumprimento da decisão do Juízo Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos da ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária no 0700312-74.2021.8.07.0018, ajuizada em seu desfavor pelo agravado, determinou a busca e apreensão do veículo VW/GOL 1.0L MC4, placa PBU2213, de propriedade do agravante. O agravante alega que o veículo em questão foi apreendido no dia 13/12/2022, com base em cumprimento de decisão ilegal que destoa da lei e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Sustenta que o agravado não comprovou adequadamente a mora imputada ao agravante pelo não pagamento das prestações do veículo a partir de 17/09/2020, uma vez que se exige notificação no endereço do devedor com aviso de recebimento e assinatura, ainda que não seja a do destinatário. Defende, portanto, que o agravado não constituiu o agravante em mora, por constar da notificação enviada pelo credor que ela não foi entregue em razão de serem frustradas as três tentativas de entrega. Salienta que a mora deve ser desconstituída e que poderá sofrer danos de difícil reparação caso não seja concedida a antecipação de tutela recursal, diante da possibilidade de o seu veículo apreendido vir a ser vendido ou leiloado. Requer a concessão de tutela antecipada no presente agravo de instrumento para que seja determinada a imediata devolução e reintegração do bem ao agravante. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada por não estar comprovada a constituição da mora. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. A Portaria GPR n.o 2804, de 28 de novembro de 2022, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 12 a 16 de dezembro de 2022, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário, verbis: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” O pleito de concessão de tutela antecipada ao agravo de instrumento que visa a imediata devolução e reintegração do veículo VW/GOL 1.0L MC4, placa PBU2213, ao agravante, apreendido na data de 12/12/2022, não comporta apreciação em sede de plantão, uma vez que não é dado ao Desembargador Plantonista admitir pedido de liberação de bem apreendido. Além disso, não se trata de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense e tampouco há risco de perecimento do direito a justificar o exame da medida em plantão judicial. Diante do exposto, não se tratando de medida de extrema urgência e gravidade que não possa aguardar o horário de expediente forense, e cuidando-se de pedido de liberação de veículo apreendido que não comporta apreciação no plantão judicial, deixo de apreciar o pleito de concessão de tutela antecipada ao agravo de instrumento. Encaminhem-se os autos ao eminente Relator, Desembargador Renato Rodovalho Scussel. Intime-se. Brasília-DF, 2022-12-14 11:23:24.393. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador Plantonista